Tribunal: TJDFT
Processo: 0726552-88.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0726552-88.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: FRANCISCO ANTONIO DE SOUZA, ANDERSON DIVINO RAMOS DE SOUZA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O Intimem-se novamente os patronos dos réus FRANCISCO ANTONIO DE SOUZA e ANDERSON DIVINO RAMOS DE SOUZA para apresentarem as razões recursais ou, para que, em caso de renúncia aos poderes que lhe foram conferidos, comprovem que se desincumbiram do ônus previsto no art. 112 do CPC. Persistindo o silêncio, a OAB/DF será oficiada, para fins do que determina o art. 265 do CPP, com a nova redação dada pela Lei n. 14.752/2023, e os réus deverão ser intimados para constituir novo advogado em 15 dias, ou informar se desejam ser patrocinados pela Defensoria Pública. Findo o prazo sem manifestação, voltem-me os autos conclusos. BRASÍLIA, DF, 13 de janeiro de 2025 18:32:11. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator